Tribunal: TJDFT
Processo: 0727751-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 – Débito alimentício. Bem de família. Penhora. Possibilidade. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções de dívidas oriundas de pensão alimentícia, em razão da exceção prevista expressamente no art. 3o, inc. III, da Lei no 8.009/90. 2 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.